Tribunal: TJDFT
Processo: 0010398-63.2012.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÕES. USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ACOLHIDA. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL LOCALIZADO EM PLANALTINA – DF. LOTEAMENTO IRREGULAR. MATÉRIA AMBIENTAL E URBANÍSTICA. AUSÊNCIA DE REFLEXO. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUÍZO COMPETENTE. SITUAÇÃO DA COISA. VARA CÍVEL DE PALNALTINA – DF. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos da sentença que, nos autos de ação reivindicatória (usucapião), julgou procedente o pedido para declarar que o autor é proprietário do imóvel descrito na inicial, conforme memorial descritivo acostado aos autos, condicionando a expedição do mandado para registro público da propriedade à regularização administrativa do parcelamento da área, com o respectivo desmembramento da matrícula do imóvel original. Para o resguardo dos direitos do autor, determinou a expedição de certidão de inteiro teor do decisum para averbação do conteúdo da sentença às margens da matrícula existente.
2. Cuidando-se de demanda exclusivamente privada, que não envolve interesses afetos a valores ambientais, urbanísticos ou fundiários, a competência para seu julgamento não é da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do art. 3o da Resolução n. 03/2009 – DJDFT.
3. Acolhe-se a preliminar de incompetência absoluta da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.
4. Recursos conhecidos e providos. Sentença cassada.